Tribunal: TJMT
Processo: 1036177-20.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036177-20.2024.8.11.0002
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 054.184.661-27 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE MONOCRATICAMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Jeitto Instituição de Pagamento Ltda. em face da decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, reformando a sentença para somente reduzir o quantum do dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a existência de três inscrições posteriores, mantendo a declaração da inexistência do débito e a ilicitude da negativação em cadastro de proteção ao crédito.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamada que a contratação ficou devidamente comprovada, que o contrato faz lei entre as partes, e que agiu em exercício regular de direito ao proceder com a negativação do nome do agravado/autor, postula pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja dado provimento integral ao recurso inominado com a reforma integral da sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo,
e, alternativamente, a redução do quantum aplicado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta a inexistência de relação jurídica e bem assim do débito. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação advinda de solicitação da parte agravante/reclamada alcançou o cumprimento do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade, não tendo sido trazido o contrato supostamente firmado entre as partes.

7.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

8.

Lado outro, ainda que tenha a parte agravante juntado telas com o cadastro de identificação pessoal da parte agravada/reclamante, com número de telefone do aparelho que teria sido realizada a contratação, não serve para de pronto ter reconhecida a existência do débito, porquanto não basta à parte a comprovação de sua origem.

9.

Logo, não tendo a parte agravante produzido prova suficiente a demonstrar, a existência do débito, não se pode reconhecer por lícita a sua conduta de inscrever os dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, impondo-lhe restrição de crédito.

10.

Decorre, pois, que a declaração de inexistência do débito é medida cogente e a partir do que, ante a ausência de inscrições pretéritas deve ser reconhecida a ocorrência do dano moral (Súmula nº 385 do STJ e 22 da TRU).

11.

Em relação ao pedido subsidiário, tendente a reduzir a indenização por danos morais fixada, entendo que a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais) já está de acordo com o entendimento desta Turma Recursal, tendo em vista ter sido sobrepesado as 3 (três) inscrições posteriores.

12.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

13.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedente o pedido de redução dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), e manteve a sentença que declarou a inexistência do débito, bem como a obrigação de retirar a inscrição indevida, na forma como consignado na decisão monocrática.

14.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

15.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

16.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025